Tribunal: TJSP
Processo: 2283723-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283723-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
THEREZA CHRISTINA MENEZES BRANDÃO, é agravado WAGNER
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283723-98.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 38.207
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283723-98.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE: THEREZA CHRISTINA MENEZES BRANDÃO
AGVDO: WAGNER GONÇALVES
JUIZ(A): MONICA DI STASI GANTUS ENCINAS
Mandato. Ações de indenização por danos materiais
e morais e de consignação em pagamento. Retenção
indevida de crédito pertencente à mandante. Fase de
cumprimento de sentença.
Questão referente ao débito exequendo já apreciada
em mais de uma oportunidade, tanto na instância
originária quanto em grau recursal. Preclusão.
Reconhecimento. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por THEREZA CHRISTINA MENEZES BRANDÃO, em
ação de indenização por danos materiais e morais e de consignação em
pagamento, em fase de cumprimento de sentença, que lhe promove
WAGNER GONÇALVES contra respeitável decisão de fls. 46 dos autos
principais, pela qual rejeitada a impugnação.
Inconformada, agrava a executada
pela reforma da decisão. Aduz, em síntese, que há erro material nos
cálculos elaborados pela contadoria. Sustenta que erro material não se
sujeita à preclusão, sendo necessária a realização de prova pericial
contábil para comprová-lo.
Recurso regularmente processado
sem a concessão do pleiteado efeito suspensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283723-98.2020.8.26.0000 - cs
3
Cuida-se de ações indenizatória e
consignatoria envolvendo prestação de serviços advocatícios, em fase de
cumprimento de sentença.
Referidas demandas (processos no
1048178-03.2013.8.26.0100
e
1057612-79.2014.8.26.0100)
foram
julgadas em conjunto, nos seguintes termos:
“Julgo,
pois,
EXTINTO
o
processo com relação à ré STELLA DARONE KRAPIENIS, sem
julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, VI, do
Código de Processo Civil, PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação
consignatória e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da
autora com relação ao réu WAGNER GONÇALVES deduzido na
ação indenizatória, para:
i)condená-lo ao pagamento
de
R$
30.000,00,
corrigidos
monetariamente
desde
26/05/2009 e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
desde 29/09/2007, devendo ser deduzida de tal quantia os
honorários contratuais do réu, arbitrado sem 30%, bem
como os honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor
total da condenação;
ii)Do total apurado no item
“i”, subtrair-se-á o valor de R$ 47.132,29, atualizado
monetariamente desde 29/07/2014 e acrescido de juros de
mora de 1%ao mês desde esta data;
iii)condená-lo ao pagamento
de danos morais no importe de R$ 10.000,00, corrigidos
monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês desde 30/10/2007 (fls. 177/178),
data do levantamento indevido.
Tendo o autor decaído de
parte
mínima
do
pedido(processon.o1048178-03.2013.8.26.0100),
deverá
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283723-98.2020.8.26.0000 - cs
4
autor arcar com o pagamento das respectivas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono
do autor, que, com base no artigo 20 do Código de
Processo Civil, fixo em 15% sobre o valor da condenação,
atualizado monetariamente de acordo com a Tabela Prática
do Justiça do Estado de São Paulo a contar desta data.”
(fls. 377 dos autos principais).
Rejeitado o apelo e não conhecido
o recurso especial, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, na qual
houve vários questionamentos acerca dos cálculos, o que levou a i.
magistrada a estabelecer os parâmetros para a contadoria judicial realizar
novas contas.
Apurou-se, então, com base do
título executivo e nos mencionados parâmetros a existência de saldo
credor em favor do ora agravado, o que ensejou o início de novo
cumprimento de sentença (processo no 0038087-21.2020.8.26.0100), no
qual Wagner Gonçalves busca receber o crédito apurado (R$ 9.551,04).
A
executada
apresentou
impugnação, que foi rejeitada:
“Vistos.
A impugnação de fls.24/32
não comporta acolhimento. Com efeito, as questões ali
suscitadas já foram exaustivamente debatidas nos autos,
tanto em primeiro quanto em segundo grau, não cabendo
novas discussões a respeito. Ainda que não haja trânsito
em julgado, em razão dos embargos de declaração
apresentados em face do V Acórdão que manteve a decisão
exequenda, verifico que eles não têm efeito suspensivo.
Inexiste, portanto, qualquer dúvida ou fundamento para o
deferimento de prova pericial neste momento processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283723-98.2020.8.26.0000 - cs
5
Trata-se
de
matéria
preclusa.
Rejeito,
pois, tais
embargos e, como às fls.660/661 já foi aplicada pena por
litigância de má-fé, deixo de fazê-lo neste momento.”
Com efeito, contra a decisão que
homologou os cálculos da contadoria judicial esta Câmara conheceu e
julgou o agravo de instrumento no 2217379-38.2020.8.26.0000, que foi
rejeitado em razão da preclusão que acoberta a matéria.
Agora, novamente, pretende a
agravante discutir a questão já enfrentada tanto na instância originária
quanto em grau recursal, o que não se justifica, de modo que fica
mantida a respeitável decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator